Tribunal: TCU
Processo: 011.420/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3601/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos que tratam de auditoria de conformidade sobre as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luís, no Estado do Maranhão, financiadas com recursos federais oriundos do Termo de Compromisso 0408.679-31/2013, celebrado com o Ministério das Cidades; Considerando que o aludido termo de compromisso foi celebrado em 30/9/2013, entre o Ministério das Cidades, via Caixa Econômica Federal, como mandatária da União, e o Estado do Maranhão, tendo como interveniente executora a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema); Considerando que os achados de auditoria dizem respeito, em síntese, ao adiantamento injustificado de pagamentos em favor da contratada, ao sobrepreço, à restrição à competitividade do certame, à execução de serviços com qualidade deficiente e ao atraso nas obras; Considerando que a unidade técnica propõe rejeitar as razões de justificativa dos gestores públicos e aplicar-lhes a multa do art. 58 da Lei 8.443/1992, além de fazer determinações à Caema para que adote providências relacionadas ao contrato em execução; Considerando que a referida proposta é anterior à edição da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória deste Tribunal, bem como o prazo de três anos para a prescrição intercorrente; Considerando que, no caso em apreço, o processo ficou paralisado por mais de três anos, aguardando o pronunciamento da unidade técnica sobre a resposta à oitiva da empresa contratada e às razões de justificativa dos responsáveis ouvidos em audiência, durante o período compreendido entre dezembro de 2016 (peças 66-94) a fevereiro de 2020 (peça 108); Considerando, portanto, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 011.420/2016-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Felipe Pinheiro Fernandes (XXX.822.043-XX); Fernando Antônio Rodrigues de Azevedo (XXX.927.553-XX); Luís Henrique Fonseca (XXX.568.183-XX); Mauro Henrique Sousa Muniz (XXX.855.753-XX); Nelson da Silva Almada Lima (XXX.893.083-XX); Pedro Afonso Costa Lima (XXX.951.993-XX). 1.2. Interessados: Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão (06.274.757/0001-50); Congresso Nacional (vinculador); Construtora Artec S/A (00.086.165/0001-28). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão; Ministério das Cidades (extinta). 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Rodrigo Numeriano Dubourcq Dantas (31920/OAB-PE); Mabel Gonçalves de Souza Resende (17428/OAB-DF), Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.